Tribunal: STM
Processo: 7000815-79.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240, § 5º, DO CPM. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINARES. NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E VALORAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. MATÉRIAS PRECLUSAS. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE POR INCONGRUÊNCIA DA SENTENÇA E VALORAÇÃO DE CONFISSÃO EM SEDE INQUISITORIAL. FALTA DE RESPALDO JURÍDICO E AMPARO LEGAL. INDEFERIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DISCREPÂNCIA DE DEPOIMENTOS. INCERTEZA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO POR RESTITUIÇÃO DO BEM. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INADMISSIBILIDADE. FURTO ATENUADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 241 DO CPM. CONVERSÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE REPARAÇÃO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
As preliminares de inépcia da denúncia e valoração de provas ilícitas não foram conhecidas, dado ao fato de que se tratam de matérias preclusas, não analisadas em primeira instância, ferindo, assim, o princípio da segurança jurídica.
Em relação às alegações de incongruência da sentença e de valoração de confissão em sede inquisitorial, falta amparo legal e respaldo jurídico, instando esclarecer que a Sentença foi perfeita em sua fundamentação, haja vista que este Tribunal tem firme posicionamento no sentido de que a confissão em fase preliminar, quando se coaduna com as demais provas dos autos, pode ser admitida para suportar a condenação. Preliminares rejeitadas por unanimidade.
A tese de insuficiência de provas, concomitante com a discrepância de depoimentos, não merece prosperar. Sabe-se que a confissão extrajudicial, por si só, não pode ser valorada como prova. Entretanto, essa evidência probatória se juntou a vários outros elementos produzidos em Juízo, formando o lastro probatório mínimo suficiente e robusto para confirmar a dinâmica dos fatos e a autoria do crime, além de servir de base para condenação.
A conduta praticada in tela ofendeu bens, valores e princípios juridicamente protegidos pela norma castrense, que vão além do mero prejuízo econômico. Inaplicável o princípio da insignificância ou o conceito de ausência de dano por restituição de bem no caso concreto.
Igualmente, não houve desistência voluntária ou furto atenuado, já que o autor não deixou de prosseguir na execução de seu intento criminoso, tampouco devolveu o valor recebido pela venda indevida do bem subtraído.
Não é possível a desclassificação para o art. 241 do CPM, já que não se verificou o uso momentâneo da res furtiva ou a restituição desse bem de forma imediata, inviabilizando assim a tese de furto de uso.
Impossível a pretensão defensiva de converter a conduta do acusado para infração disciplinar por se tratar de ex-militar.
Por fim, inaplicáveis as atenuantes de reparação e de confissão espontânea, tendo em vista que o autor do crime era conhecido. Autoria e materialidade comprovadas.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000815-79.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LEONARDO ARAUJO DA ROCHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE PELA INCONGRUÊNCIA DA SENTENÇA; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VALORAÇÃO DE CONFISSÃO EM SEDE
INQUISITORIAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
QUARTA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE POR VALORAÇÃO DE
PROVAS ILÍCITAS SEM MANDADO E SEM PERÍCIA E A QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA ATACADA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000815-79.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: LEONARDO ARAUJO DA ROCHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
240,
§
5°,
DO
CPM.
FURTO
QUALIFICADO. PRELIMINARES. NULIDADE POR INÉPCIA DA
DENÚNCIA E VALORAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. MATÉRIAS
PRECLUSAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
NULIDADE
POR
INCONGRUÊNCIA DA SENTENÇA E VALORAÇÃO DE CONFISSÃO
EM SEDE INQUISITORIAL. FALTA DE RESPALDO JURÍDICO E
AMPARO
LEGAL.
INDEFERIMENTO.
MÉRITO.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DISCREPÂNCIA DE
DEPOIMENTOS. INCERTEZA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO POR RESTITUIÇÃO DO
BEM. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INADMISSIBILIDADE. FURTO
ATENUADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 241 DO CPM.
CONVERSÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DAS
ATENUANTES DE REPARAÇÃO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
As preliminares de inépcia da denúncia e valoração de provas ilícitas não foram
conhecidas, dado ao fato de que se tratam de matérias preclusas, não analisadas
em primeira instância, ferindo, assim, o princípio da segurança jurídica.
Em relação às alegações de incongruência da sentença e de valoração de
confissão em sede inquisitorial, falta amparo legal e respaldo jurídico, instando
esclarecer que a Sentença foi perfeita em sua fundamentação, haja vista que este
Tribunal tem firme posicionamento no sentido de que a confissão em fase
preliminar, quando se coaduna com as demais provas dos autos, pode ser
admitida para suportar a condenação. Preliminares rejeitadas por unanimidade.
A tese de insuficiência de provas, concomitante com a discrepância de
depoimentos, não merece prosperar. Sabe-se que a confissão extrajudicial, por
si só, não pode ser valorada como prova. Entretanto, essa evidência probatória
se juntou a vários outros elementos produzidos em Juízo, formando o lastro
probatório mínimo suficiente e robusto para confirmar a dinâmica dos fatos e a
autoria do crime, além de servir de base para condenação.
7000815-79.2023.7.00.0000
40001364719 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conduta praticada in tela ofendeu bens, valores e princípios juridicamente
protegidos pela norma castrense, que vão além do mero prejuízo econômico.
Inaplicável o princípio da insignificância ou o conceito de ausência de dano por
restituição de bem no caso concreto.
Igualmente, não houve desistência voluntária ou furto atenuado, já que o autor
não deixou de prosseguir na execução de seu intento criminoso, tampouco
devolveu o valor recebido pela venda indevida do bem subtraído.
Não é possível a desclassificação para o art. 241 do CPM, já que não se
verificou o uso momentâneo da res furtiva ou a restituição desse bem de forma
imediata, inviabilizando assim a tese de furto de uso.
Impossível a pretensão defensiva de converter a conduta do acusado para
infração disciplinar por se tratar de ex-militar.
Por fim, inaplicáveis as atenuantes de reparação e de confissão espontânea,
tendo em vista que o autor do crime era conhecido. Autoria e materialidade
comprovadas.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar defensiva de nulidade pela
inépcia da denúncia; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva de
nulidade pela incongruência da sentença; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar
defensiva de nulidade da sentença por valoração de confissão em sede inquisitorial; por
unanimidade, em não conhecer da quarta preliminar defensiva de nulidade por valoração de
provas ilícitas sem mandado e sem perícia e a quebra da cadeia de custódia. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo, mantendo inalterada a
sentença atacada.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela DPU em favor de LEONARDO ARAUJO
DA ROCHA, ex-3º Sargento, condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso
no art. 240, § 5º, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Denúncia narra em síntese que:
7000815-79.2023.7.00.0000
40001364719 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“No início do mês de agosto de 2022, o 3° Sargento LEONARDO ARAUJO DA
ROCHA subtraiu, para si, no interior do alojamento do 19º Batalhão de Infantaria
Motorizado (São Leopoldo/RS), uma “Japona de Campanha, tamanho G”, pertencente à
Fazenda Nacional, distribuída administrativamente ao 3° Sargento Lucca Michellazzo
Cavalcante de Albuquerque.
Segundo apurado na investigação, o ora denunciado anunciou, no grupo de WhatsApp dos
Soldados do seu Pelotão, a venda de uma japona de campanha (que posteriormente foi
identificada como a destinada por distribuição ao 3º Sargento Michellazzo). Após o anúncio
de venda, o Sd EV Jefferson Ferreira Moreira Junior ficou interessado e entrou em contato
com o denunciado, no dia 02/08/2022, por meio de mensagens privadas no aplicativo
WhatsApp. Em função do acerto na aquisição da japona de campanha, o denunciado
combinou com o Sd Moreira Junior de fazer a entrega da japona ainda no dia 02/08/2022,
mais precisamente na 3ª Companhia na Sala do Furriel, mediante pagamento do valor de R$
350,00 (trezentos e cinquenta reais). O referido pagamento foi realizado no dia 02/08/22, às
16:22:50, por meio de PIX.
A materialidade delitiva está demonstrada na cópia da cautela de material referente à japona
de campanha, tamanho “G”, distribuída ao 3º Sargento Michellazzo, que foi adquirida pela
Administração Militar pelo valor de R$ 565,00 (Evento 1 – INQ11, fls. 24/30), e pelo Termo de
Apreensão (Evento 1 – INQ5, fls. 08/12).
A autoria delitiva está consubstanciada pela confissão do denunciado (Evento 1 – INQ6, fls.
23/24), pelo teor da conversa de WhatsApp entre o denunciado e o Sd EV Moreira Junior,
referente às tratativas para venda da japona de campanha (Evento 1 – INQ4, fl. 20/23 e INQ5,
fl.01), pelo teor da conversa de WhatsApp entre o denunciado e o 3º Sargento Câmara, na
qual há confissão da referida venda (Evento 1 – INQ5, fls. 02/04), e pelo comprovante de
pagamento (Evento 1 – INQ5, fls. 05/06).
Importante destacar algumas declarações do ora denunciado (Evento 1 – INQ6, fls. 23/24):
‘(...) que pegou o material no alojamento e vendeu ao Soldado MOREIRA JUNIOR; (...)
perguntado (se) tinha conhecimento da proibição de venda do material da Fazenda
Nacional, respondeu que sim, tinha ciência; (...) que mandou mensagem pelo aplicativo
WhatsApp, no grupo dos Soldados do Pelotão, oferecendo material militar particular para ser
vendido. (...)’. (Grifou-se)
Assim agindo, o 3° Sargento LEONARDO ARAUJO DA ROCHA cometeu dolosamente o
crime de furto qualificado (‘coisa furtada pertence à Fazenda Pública’), razão pela qual está
incurso nas sanções do art. 240, § 5º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea e, ambos do CPM.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer o recebimento da presente denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação do denunciado para
interrogatório, com a intimação do ofendido e das testemunhas para 3 comparecimento em
Juízo e demais atos do processo, prosseguindo-se no feito até final julgamento e
condenação.”. (Grifos nossos.)
A Ação Penal lastreou-se no IPM nº 7000238-36.2022.7.03.0103, no qual
constam, entre outros, os seguintes documentos:
- Cópia das mensagens trocadas pelo acusado com ex-Sd JEFFERSON
FERREIRA MOREIRA JUNIOR (evento 1, doc. 4, fls. 20/23 e doc. 5, fl. 1).
- Cópia das mensagens trocadas pelo acusado com 3º Sargento HENRIQUE
ALVARO CÂMARA (evento 1, doc. 5, fls. 2/4).
7000815-79.2023.7.00.0000
40001364719 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Cópia do comprovante de pagamento da japona feito pelo ex-Sd JEFFERSON
FERREIRA no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) ao acusado
(evento 1, doc. 5, fls. 5/6).
- Termo de apreensão da Japona de Campanha objeto do crime (evento 1, doc.
5, fls. 8/12).
- Depoimento do ofendido 3ª Sargento LUCCA MICHELAZZO (evento 1, doc.
6, fls. 21/22).
- Inquirição do Acusado no IPM (evento 1, doc. 6, fls. 23/24).
- Depoimento da testemunha 3º Sargento JONATHANN BERTOLUCCE
ELLWANGER (evento 1, doc. 11, fls. 2/3).
- Cópia da Cautela de material referente à Japona de Campanha entregue ao 3º
Sargento LUCCA MICHELAZZO (evento 1, doc. 11, fls. 24/30 e doc. 12, fls.
1/2).
- Depoimento da testemunha 2º Sargento MATHEUS NUNES DOS SANTOS
(evento 1, doc. 12, fls. 5/6).
- Depoimento da testemunha 3º Sargento HENRIQUE ALVARO CÂMARA
(evento 1, doc. 12, fls. 7/8).
- Depoimento do ex-Sd JEFFERSON FERREIRA MOREIRA JUNIOR (evento
1, doc. 12, fls. 9/10).
- Relatório do IPM (evento 1, doc. 12, fls. 11/15).
- Solução do IPM (evento 1, doc. 13).
O ex-Sd JEFFERSON FERREIRA MOREIRA JUNIOR foi indiciado,
entretanto, o MPM requereu o arquivamento quanto a este militar por atipicidade da conduta,
o que foi acatado pelo Juiz de piso.
A Denúncia foi recebida em 08/11/2022.
Em 26/12/2022, a OM informou a exclusão do acusado do serviço ativo do
Exército (evento 29 do APM nº 7000291-17.2022.7.03.0103).
Em audiência, o ofendido foi ouvido (evento 35, vídeos 1/3 do APM nº
7000291-17.2022.7.03.0103).
Na condição de testemunhas do MPM, foram inquiridos o 2º Sgt JONATHANN
BERTOLUCCI ELLWANGER; o 2º Sgt MATHEUS NUNES DOS SANTOS; o 3º Sgt
HENRIQUE ALVARO CÂMARA e o ex-Sd JEFFERSON FERREIRA MOREIRA JÚNIOR
(evento 35, vídeos 4/9 do APM nº 7000291-17.2022.7.03.0103).
7000815-79.2023.7.00.0000
40001364719 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O réu, apesar de intimado, não compareceu em Juízo para ser qualificado e
interrogado.
Assim, o MPM requereu a declaração de revelia do ex-Sargento, tendo seu
pedido deferido pelo Conselho de Justiça.
A defesa não arrolou testemunhas.
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram.
Em alegações escritas, o MPM asseverou que a materialidade e a autoria estão
comprovadas pelas provas dos autos e sustentou que não há quaisquer excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade, requerendo a condenação do réu pela prática do crime previsto
no art. 240, § 5º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, ambos do CPM.
Já a defesa, no mesmo seguimento processual, requereu a absolvição por
insuficiência de provas de autoria. Alternativamente, pediu a absolvição pela atipicidade da
conduta, com base no princípio da insignificância, e, de forma subsidiária, pugnou pelo
reconhecimento do furto atenuado e a conversão da pena em infração disciplinar.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 04/7/2023, o Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM resolveu condenar o ex-3º Sgt
LEONARDO ARAUJO DA ROCHA à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do
crime de furto, previsto no art. 240, § 5º, do CPM, em regime inicialmente aberto,
concedendo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar
em liberdade.
A Sentença foi publicada em 17/07/2023.
Intimadas as partes (eventos 81 e 82 da APM), a sentença transitou em julgado
para o MPM em 05/08/2023 (evento 93 da APM).
Por outro lado, a defesa interpôs, tempestivamente, Recurso de Apelação
(evento 87 da APM). Em sede de preliminar suscitou o seguinte:
- a inépcia da denúncia por ter descrito genericamente a conduta delitiva
atribuída ao acusado;
- a incongruência da sentença com o fato penalmente qualificado;
- a nulidade da sentença por valoração de confissão em sede inquisitorial; e
- a nulidade da sentença por valoração de provas ilícitas, sem mandado e sem
perícia e pela quebra da cadeia de custodia.
No mérito, a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas de
autoria; e pela atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância e pelo
reconhecimento da desistência voluntária. Requereu, ainda, a desclassificação do fato para
7000815-79.2023.7.00.0000
40001364719 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

furto de uso e, por fim, pugnou pelo reconhecimento do furto atenuado e a conversão da pena
em infração disciplinar. Ainda em caso de condenação, a defesa requereu que fossem
consideradas as atenuantes de reparação do dano e da confissão espontânea.
O MPM, em contrarrazões (evento 99 da APM), rechaçou todos os argumentos
defensivos e requereu o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção do
decreto condenatório.
Em Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
pronunciou-se pela manutenção, in totum, por seus próprios e jurídicos fundamentos, da
sentença recorrida.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos o requisito de admissibilidade, a Apelação merece ser conhecida.
1. PRELIMINARES
a) Preliminar de nulidade pela Inépcia da Denúncia
A defesa abre seu pleito sustentando a inépcia da Denúncia por acreditar que
teria sido apresentada de maneira genérica, o que poderia ter acarretado prejuízos à defesa do
réu.
Sobre o tema, o Código de Processo Penal Militar dispõe que:
Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas; (Grifo
nosso.)
Analisando-se os autos, vê-se que a defesa, quando teve a oportunidade de se
manifestar nos autos, ainda em sede de primeiro grau, não arguiu essa matéria,
sobretudo, na fase de alegações escritas, cujo pedido defensivo nessa fase vale a pena
mencionar, in verbis:
“Diante de todo o exposto, requer-se:
1) seja julgada improcedente a presente ação penal, absolvendo-se o réu, com fulcro no
art.439, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar, por não existirem provas suficientes
para a condenação;
2) alternativamente, seja absolvido o réu, face à atipicidade da conduta, por força do
princípio da insignificância;
3) subsidiariamente, seja reconhecida a atenuante prevista no §2º do artigo 240 do CPM, para
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a
infração como disciplinar.”.
7000815-79.2023.7.00.0000
40001364719 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se verifica acima, a defesa não tratou desse assunto no âmbito do
primeiro grau, o que impede este grau recursal examinar a questão nesse momento por se
tratar de matéria preclusa e sob pena de se incorrer no instituto da supressão de instância.
Ao se manifestar sobre essa preliminar defensiva, a PGJM ressaltou o seguinte:
“De início, não há espaço para alegação tardia e preclusa de inépcia da denúncia,
constituindo-se em mera alegação desprovida de fundamentação plausível, tanto que não
houve a devida interposição pela Defesa de recurso cabível no tempo oportuno (...).”. (Grifo
nosso.)
Seguindo esse mesmo entendimento, assim decidiu o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O
FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (...). ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DE POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. AUSÊNCIA
PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO DE AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA. (...). Não tendo a parte interposto o recurso adequado, no
momento oportuno, há de ser ter como preclusa a matéria, o que impede o conhecimento do
apelo, consoante proclamado por esta Corte, em casos idênticos (...). (STJ. Agr no REsp nº
2012719, Ministro FRANCISO FALCÃO, Julgado em 9/11/2022.) (Grifo nosso.)
Nesse sentido, este Tribunal também não reconhece a alegada nulidade:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. MPM. LEI DE LICITAÇÕES. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ART. 90
E ART. 92, AMBOS DA LEI 8.666/1993. 1. Não se reconhece a alegação de nulidade por
cerceamento de defesa e possível rejeição da Peça Inicial, haja vista a preclusão temporal,
não se discutindo inépcia de Denúncia em grau de Apelação. (...). 5. O desconhecimento da
lei e de suas obrigações legais, impostas aos administradores, não os exime das sanções
aplicadas ao crime. Preliminares rejeitadas. (...). (STM. Apelação 7000152-
04.2021.7.00.0000. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Publicada em
15/06/2022). (Grifo nosso.)
Portanto, carece de conhecimento este pleito defensivo, posto que a defesa
apenas se manifestou nos autos acerca do assunto, em momento inoportuno, neste grau
recursal.
Ante o exposto, não conheço dessa nulidade por se tratar de matéria preclusa.
b) Preliminar de nulidade pela incongruência da sentença
Em síntese, a defesa argumenta que a sentença foi incongruente com o fato
penalmente qualificado, alegando que o tipo penal correto em que se moldava o ilícito era o
peculato-furto, previsto no art. 303, §3º, do CPM e não o furto qualificado, previsto no art.
240, §5º, do CPM. Assim, sustenta que o erro na qualificação influenciou no exercício do
contraditório e da ampla defesa e que esse equívoco no tipo penal deveria acarretar a
absolvição do acusado.
Mais uma vez, não assiste qualquer razão à pretensão defensiva.
7000815-79.2023.7.00.0000
40001364719 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que concerne à argumentação de incongruência no veredito do Juízo de piso
“com o fato penalmente qualificado”, como sustenta a defesa, cumpre esclarecer que a
Sentença foi perfeita em sua fundamentação, segundo o trecho abaixo, in verbis:
Veja-se que a conduta do acusado preenche todos os elementos do tipo penal do furto
qualificado, razão pela qual encontra subsunção também no art. 240, § 5º, do CPM.
Desse modo, embora a conduta praticada pelo acusado pudesse ser enquadrada como
peculato-furto, em razão da facilidade que a condição de militar lhe proporcionou para a
execução do intento, considerando a previsão do art. 437, alínea a, do CPPM – que, a
contrario senso, impede a alteração da definição jurídica do fato para aplicar pena mais
grave quando não houver pedido do Ministério Público até a fase das alegações escritas – e
considerando que a conduta praticada encontra subsunção também no art. 240, § 5º, do CPM,
que, entretanto, tem pena menos grave, não há falar em atipicidade por inadequação da
conduta ao tipo penal. (Grifos nossos.)
Ademais, é sempre importante lembrar que, durante o curso do processo, o réu
não se defende da capitulação legal definida na Denúncia, mas sim dos fatos que são
imputados a ele.
Nota-se também que a capitulação legal foi mantida durante todo o curso da
Ação Penal e o réu foi condenado pelo tipo penal consignado na Peça Inicial.
De mais a mais, vê-se que não houve qualquer equívoco insanável na
qualificação do mencionado dispositivo castrense supra no decorrer da marcha processual,
como sustenta a defesa, a ponto de prejudicar a defesa do acusado ou impedi-lo de se
defender dos fatos a ele imputados, permissa venia.
A maior prova de que não houve prejuízo ao réu é que a defesa dele interpôs o
presente Recurso quando foi intimada da Sentença condenatória.
É dizer que, durante todo o processo, foi permitido ao apelante que se
defendesse dos fatos narrados na Exordial Acusatória, motivo pelo qual não há que se falar
em “incongruência” entre a sentença e o fato examinado nesse contexto fático.
Consequentemente, não cabe a argumentação defensiva in tela de que houve violação ao
princípio do devido processo legal.
Ante o exposto, rejeito essa preliminar suscitada pela defesa por falta de amparo
legal.
c) Preliminar de nulidade da sentença por valoração de confissão em sede
inquisitorial
Alega a defesa que o reconhecimento do crime pelo acusado em fase
extrajudicial não poderia ser considerado no âmbito judicial, posto que o réu não foi
informado dos seus direitos de ficar em silêncio e de não produzir prova contra si mesmo, o
que acarretaria em nulidade dessa prova e, por extensão, em nulidade da própria sentença por
ter se baseado em confissão informal para exarar o Decreto condenatório.
Com as devidas vênias, não encontra respaldo algum o argumento defensivo.
7000815-79.2023.7.00.0000
40001364719 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em simples análise do Termo de inquirição do Réu, devidamente assinado pelo
próprio acusado, por duas testemunhas, pelo encarregado do IPM e pelo escrivão, fica
claro que as autoridades que colheram seu depoimento o advertiu de suas garantias
fundamentais, previstas no art. 5º, incisos LXI a LXIV, da Constituição Federal, entre elas, o
direito de ficar em silêncio e o direito de constituir advogado (Evento 01, doc. 6, fls. 23/24)
Destarte, não há que falar em nulidade da prova colhida na fase inquisitorial,
quando resta demonstrado nos autos que aquela evidência foi confirmada em Juízo pelo lastro
probatório anexado nos autos, exatamente como ocorreu na vertente quaestio.
Ainda no que concerne à alegação de que a confissão extrajudicial não poderia
ser valorada e utilizada como meio de prova, esta Egrégia Corte tem firme posicionamento
no sentido de que a confissão em fase preliminar quando se coaduna com as demais
provas dos autos pode ser admitida para suportar a condenação.
Nessa toada, vale a pena mencionar o seguinte precedente deste Tribunal:
APELAÇÃO DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. CONDUTA LIVRE E CONSCIENTE DO AGENTE. RECURSO
DESPROVIDO. Pratica o crime de furto qualificado ex-militar que durante o serviço como
Sargento de Dia da OM, apropria-se da chave do alojamento e, com um alicate de corte,
dirige-se ao alojamento dos Soldados, rompe todos os cadeados com aquele instrumento de
corte e subtrai os pertences ali armazenados. Autoria e materialidade amplamente
comprovadas pela prova documental e pelos depoimentos das testemunhas. As teses
defensivas visaram somente afastar a confissão extrajudicial do Acusado, sem apresentar
quaisquer elementos capazes de minimamente contradizer todo o exposto na Peça inaugural
do MPM, comprovada na instrução criminal. As confissões extrajudiciais são aceitas
mediante o cotejo com um conjunto probatório robusto, ainda que posteriormente tenha
ocorrido retratação em Juízo. Precedentes. O Acusado agiu de forma livre e consciente,
inexistindo qualquer excludente de culpa ou de crime, razão porque deve ser mantido
incólume o decreto condenatório. Recurso defensivo desprovido. Decisão unânime. (STM.
Apelação nº 7000178-65.2022.7.00.0000. Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Julgada em 16/03/2023.) (Grifo nosso.)
Como visto, claro está que, no presente caso, a Sentença se baseou não só na
confissão do acusado para a condenação, mas também nos depoimentos colhidos durante o
processo e ainda nos documentos juntados aos autos, à luz do contraditório e da ampla
defesa.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa, devido
à “suposta confissão” no IPM, por falta de respaldo jurídico.
d) Preliminar de nulidade por valoração de provas ilícitas sem mandado e
sem perícia e a quebra da cadeia de custodia
Sobre a arguição de nulidades, o CPPM dispõe:
Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas; (Grifos
nossos.)
7000815-79.2023.7.00.0000
40001364719 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como visto, a considerar as provas dos autos, vê-se que esta preliminar de
nulidade suscita pela defesa – a exemplo da preliminar de inépcia da Denúncia – também
não merece se conhecida, uma vez que a defesa deixou de arguir essa matéria, quando
teve a oportunidade de se manifestar nos autos, ainda em sede de primeiro
grau, principalmente, durante as alegações escritas, cujo pedido defensivo na ocasião foi o
seguinte, in verbis:
“Diante de todo o exposto, requer-se:
1) seja julgada improcedente a presente ação penal, absolvendo-se o réu, com fulcro no
art.439, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar, por não existirem provas suficientes
para a condenação;
2) alternativamente, seja absolvido o réu, face à atipicidade da conduta, por força do
princípio da insignificância;
3) subsidiariamente, seja reconhecida a atenuante prevista no §2º do artigo 240 do CPM, para
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a
infração como disciplinar.”.
Ora, se a defesa pretendia se insurgir contra os prints das conversas no
aplicativo whatsapp, que foram apresentados pelas testemunhas de forma livre e espontânea
durante o curso do inquérito, então deveria ter se manifestado na própria fase inquisitorial ou,
na pior das hipóteses, nas alegações escritas e não se manifestou, significando dizer que o
Juízo de primeiro grau sequer examinou essa questão.
Por isso, não há como apreciar, neste grau ad quem, assunto que não foi
enfrentado na primeira Instância, com todas as vênias, devido à ocorrência do instituto da
preclusão e sob pena de incorrer em supressão de instância, além de ferir o princípio da
segurança jurídica, ainda que de forma reflexa.
Assim, considerando-se que os argumentos ora apresentados em grau
recursal deixaram de ser levantados e discutidos durante a Ação Penal Militar, não conhecer
da matéria em questão é medida que se impõe, porquanto as teses suscitadas tratam-se de
verdadeiras inovações no processo, trazidas em sede de apelação, visando atacar a Sentença
que sequer enfrentou esse assunto.
Ante o exposto, não conheço da preliminar apresentada por se tratar de matéria
preclusa.
MÉRITO
Afastada as preliminares arguidas, passo à análise do mérito.
Nota-se que na Apelação interposta, ora em análise, a DPU apresenta várias
teses em 35 (trinta e cinco) laudas atinentes as suas razões recursais.
Entretanto, cumpre lembrar que o Órgão julgador não está obrigado a
examinar tese por tese apresentada pela parte, para estar em condições de prolatar seu
veredito. Pelo contrário, é sabido que ele deve apenas enfrentar a demanda, verificando as
7000815-79.2023.7.00.0000
40001364719 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

questões mais relevantes e fundamentais para sua resolução, conforme entendimento
jurisprudencial dos Tribunais superiores (STJ, AREsp nº 242331, Julgado em 24/6/2024
e STM, ED nº 7000235-83.2022.7.00.0000, Julgado em 6/10/2022.)
Feito o breve esclarecimento, percebe-se que a defesa inicia seu pleito,
sustentando a insuficiência de provas quanto à autoria do delito. Para tanto, argumenta que há
discrepâncias nos depoimentos das testemunhas; que a senha de acesso à sala onde foi furtada
a japona era compartilhada e que não há provas de que o objeto furtado foi, de fato, o mesmo
vendido para o então Soldado Jefferson.
Entretanto, ao contrário do sustentado pela defesa, o conjunto probatório
constante dos autos é bastante robusto para comprovar que o ora apelante foi o autor do crime
de furto e suficiente para exarar condenação dele, concessa venia.
Diversas são as provas nos autos que dão amparo ao Decreto condenatório.
De início, verifica-se o Termo de apreensão, o qual demonstra que a japona de
tamanho G, devolvida pelo ex-sd JEFFERSON FERREIRA MOREIRA JUNIOR, que havia
comprado a jaqueta do réu, possuía etiqueta com inscrição “venda proibida” (evento 1, doc.
5, fls. 8/12 do IPM).
A condenação desse acusado também se embasou em outra prova documental,
qual seja, Cópia da Cautela de material, a qual demonstra que a Japona de Campanha
de tamanho G foi entregue ao 3ª Sargento LUCCA MICHELAZZO CAVALCANTE DE
ALBUQUERQUE, de quem foi subtraída a vestimenta, e apenas uma japona de tamanho
M havia sido entregue ao acusado (evento 1, doc. 11, fls. 25/30 e doc. 12, fls. 1/2).
Além dos documentos citados, existem ainda cópias das mensagens cedidas
pelo comprador ex-Sd JEFFERSON FERREIRA MOREIRA JUNIOR, em que demonstram
toda a negociação feita entre ele e o acusado para adquirir o referido material de propriedade
da Força Terrestre (evento 1, doc. 4, fls. 20/23 e doc. 5, fl. 1).
Durante o diálogo, restou demonstrado que o réu informou que possuía duas
japonas para venda, uma de tamanho M e outra de tamanho G. Porém, pela Cópia do
documento de Cautela juntada aos autos, percebe-se que o acusado recebeu apenas uma
Japona de tamanho M.
Continuando no diálogo, fica claro que o réu e o ex-Sd Jefferson combinam a
venda no valor de R$ 350 (trezentos e cinquenta) reais e, posteriormente, o comprador vai até
a companhia do acusado e compra a referida jaqueta, objeto do furto.
Além do mais, constatou-se que o ex-Sd Jefferson também entregou às
autoridades militares uma cópia do comprovante de transferência no valor de R$ 350
(trezentos e cinquenta) reais, que aquele efetuou em favor do réu, como pagamento pela
compra da vestimenta (evento 1, doc. 5, fls. 5/6).
Foi juntada aos autos ainda cópia da conversa entre o 3º Sargento HENRIQUE
ALVARO CÂMARA e o réu, na qual aquele 3º Sargento, à época, superior hierárquico do ex-
Sd Jefferson e quem o autorizou a se deslocar até à Companhia do apelante, questiona o
7000815-79.2023.7.00.0000
40001364719 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusado sobre a japona que estava sendo vendida, quando foi informado de que a jaqueta era
deste réu.
No entanto, nota-se que este apelante buscou justificar a venda do material,
afirmando que se tratava de japona acautelada para si próprio, porém, ressalte-se novamente
que a referida peça de roupa entregue ao réu foi de tamanho M diferente do tamanho que ele
vendeu ao ex-militar, conforme mencionado anteriormente.
Juntam-se a essas provas, os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas
que corroboraram os fatos narrados de acordo com a Denúncia.
Confira-se a síntese dos testemunhos expostos na prolação da sentença:
O 3° Sargento LUCCA MICHELLAZZO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, ofendido,
afirmou que deixou a japona no sofá do alojamento, e que ela estava identificada; que o
acusado anunciou a venda da japona no WhatsApp; que o Sd EV Moreira Junior foi quem fez
a compra da japona, mas que, quando o Soldado descobriu o que realmente havia acontecido,
devolveu o bem; que o acusado alegava para seus companheiros de serviço passar
dificuldades, contando diferentes histórias, uma hora era dificuldade com o filho, outra que
a esposa estava doente; que, depois do fato, arrependido, o acusado pediu perdão alegando
novamente estar passando por muitos problemas; que a japona estava sem as identificações
que continha antes do furto; que não sabe quem devolveu para quem mas que foi o outro
sargento quem trouxe a japona para que o depoente fizesse o reconhecimento; que, por
variações climáticas, tirou e deixou a japona no sofá do alojamento e que no final do
expediente ela havia desaparecido; que depois do seu desaparecimento tomou conhecimento
da compra de uma japona pelo Soldado; que é necessário senha para entrar no alojamento
dos Sargentos. (Grifos nossos.) (evento 35, VIDEOS 1, 2 e 3).
O 2º Sargento JONATHAN BERTOLUCCI ELLWANGER disse que o 3º Sargento Câmara
relatou que o Sd EV Moreira Junior apareceu com uma japona comprada; na
oportunidade, já tinha conhecimento sobre a japona desaparecida; que acionou o 2º Sargento
Nunes para apurar a ocorrência; que, então, teve conhecimento que o ex-3º Sargento Araujo
teria sido quem vendeu essa jaqueta mas que, no momento, não sabia se teria sido ele quem a
teria furtado; que o valor do objeto furtado seria em torno de R$ 390,00; que viu “prints” das
conversas de WhatsApp do acusado vendendo a japona; que não sabia se o acusado estava
passando dificuldade financeira, mas que tinha conhecimento que ele vivia pedindo
dinheiro para vários outros companheiros; que tão logo fizeram a descoberta o Sd EV
Moreira Junior, no mesmo dia, voltou à OM para devolver a jaqueta; que não sabe se o
dinheiro foi devolvido ao comprador, mas que a última notícia que teve era de que não havia
sido devolvido; que a japona estava no alojamento dos Sargentos da 3ª Cia; que somente os
Sargentos têm acesso, por ter tranca digital e precisar de senha; que não há o registro de
quem acessa o alojamento; (Grifos nossos.) (evento 35, VIDEO 4).
O ex-Sd EV JEFFERSON FERREIRA MOREIRA JUNIOR disse que o acusado mandou, no
grupo de WhatsApp dos recrutas da 3ª Cia, a oferta da japona por R$ 350,00; que então
chamou o acusado no privado por ter interesse na compra da japona; que combinaram
encontro na OM para pegar a japona e realizar o pagamento da mesma; que foi para casa
depois de realizar a compra e o pagamento, mas retornou à OM mais tarde para devolvê-la,
quando informado que ela seria uma japona furtada; que devolveu a japona para o 2º
Sargento Nunes; que não tinha conhecimento da origem da japona, pois o acusado afirmou
ser própria; que conhecia o acusado desde o início do ano por ele ser superior do seu pelotão;
que acha que tudo foi descoberto porque, antes de ir comprar o objeto, teria pedido permissão
formal a seu superior 3º Sargento Câmara; que não sabe se o ofendido foi chamado; que só
foi devolver o objeto e depois voltou para casa; que o dinheiro da compra não foi devolvido
ainda; que o acusado não o responde mais pelo WhatssApp; que não desconfiou pelo fato de
7000815-79.2023.7.00.0000
40001364719 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o acusado ser Sargento de seu Pelotão; que todos os fatos ocorreram no mesmo dia; que fez o
pagamento pela forma de PIX; que a entrega da japona ocorreu no Furriel da 3ª Cia; que a
japona não tinha nenhuma identificação; (Grifos nossos.) (evento 35, VIDEO 5).
O 2° Sargento MATHEUS NUNES DOS SANTOS disse que um recruta estava comprando uma
japona que estava sendo vendida num grupo WhatssApp; que chamou o recruta para saber
quem havia vendido a japona por R$ 350,00; que o recruta respondeu que havia sido o
acusado; que foi ele mesmo quem fez a parte do extravio da japona; que no mesmo dia falou
com o acusado; que o acusado de início negou; que, após, confessou para o outro militar
presente; que não sabe se o dinheiro foi devolvido; que ouviu seus companheiros
comentarem que o acusado tinha problemas com jogos de azar (aposta); que era um
sargento temporário, com mais ou menos 3 anos de serviço; que a devolução da japona
ocorreu uns dias após ter sido constatada a sua falta pelo ofendido; que ele tinha feito o
recolhimento da japona e entregue ao ofendido; que estava de serviço e falou com o
responsável pelo acautelamento dos materiais; que pareceu que ele tinha comprado uma coisa
que não poderia ser comprada; que o objeto era igual ao que desapareceu; que primeiro
houve o sumiço da japona e depois surgiu a compra de uma japona feita pelo recruta; que a
japona teria sido deixada no alojamento dos Subtenentes e Sargentos; que o acesso ao
alojamento é feito pelo mesmo código por todos; que o acusado confessou o furto para o
Sargento encarregado pelo material da unidade; (Grifos nossos.) (evento 35, VIDEO 6).
O 3º Sargento HENRIQUE ALVARO CÂMARA disse que o recruta em questão pediu sua
permissão para ir comprar a japona em outra Companhia; que questionou-o, mas que
autorizou sua ida; que, após, percebeu que o recruta estava vestindo uma japona que não
poderia ser vendida; que questionou de quem havia comprado a japona e foi respondido que
havia sido do acusado; que mandou uma mensagem no WhatsApp ao acusado
questionando-o e o mesmo confirmou; que informou sobre a proibição da venda da japona;
que, na oportunidade, o acusado informou que a japona era sua; que o acusado solicitou que
se alguém perguntasse era para informar que ele havia emprestado para o recruta; que o
acusado o informou que compraria outra japona para desacautelar a que foi vendida; que o
2º Sargento Bertolucci havia telefonado para questioná-lo sobre essa venda; que informou que
o recruta pediu permissão para ir comprar a japona do acusado; que não sabe se o dinheiro
foi devolvido ao recruta, mas que quando saiu de férias em novembro de 2022, não havia sido
devolvido; que tudo aconteceu na mesma semana; que ouvia dos companheiros que o
acusado tinha problemas com apostas e estava pedindo para outros militares dinheiro
emprestado; que confirma que o recruta pediu formal autorização para ir na outra
Companhia comprar a japona; que a jaqueta não tinha identificação; que não sabe de onde a
japona teria sido furtada, mas que acredita ter sido do alojamento. (Grifos nossos.) (evento
35, VIDEO 7).
Por fim, cumpre salientar, ainda, que, durante o curso do IPM, o acusado
confessou o crime:
(...) que pegou o material no alojamento e “vendeu“ ao Soldado MORElRA JUNIOR, que
esse material era uma japona, que após o ocorrido entrou em contato com o Sgt
MICHELAZZO, que explicou a situação relatando que agiu de maneira incorreta, que
restituiu a japona ao Sgt MICHELAZZO, que tem a intenção de restituir o valor recebido da
“venda” da japona ao Sd MOREIRA JUNIOR, que relatou arrependimento, que tem ciência
do erro cometido, que relatou o bom trabalho nas atividades diárias da Unidade, que não tem
nenhuma transgressão ou alteração da Unidade e no meio civil.
(...)
perguntado tinha conhecimento da proibição de venda do material da Fazenda
Nacional, respondeu que sim, tinha ciência, perguntado se conhece o Sd EV MOREIRA
JUNIOR, respondeu que sim, que era do seu pelotão, mas não pertencia ao Seu Grupo de
Combate. perguntado como se procederam as tratativas de venda da Japona ao Sd EV
7000815-79.2023.7.00.0000
40001364719 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MOREIRA JUNIOR, respondeu que mandou mensagem pelo aplicativo “WhatsApp”, no
grupo dos Soldado do Pelotão, oferecendo material militar particular para ser vendido, que o
Sd MOREIRA JUNIOR mandou mensagem no “privado" de que estava interessado em
comprar o material, que esse material era uma japona de campanha que realizou tratativas e
valores, que o Sd MOREIRA JUNIOR efetuou o pagamento via PIX, à Sua conta bancária, que
o valor foi de R$ 350,00 (...). (Grifos nossos.)
Noutro giro, insta ressaltar que o acusado não compareceu à Audiência para sua
qualificação e interrogatório, razão pela qual foi considerado revel.
Sabe-se que a confissão extrajudicial de forma isolada não pode ser valorada
como prova, entretanto, no caso dos autos, essa evidência probatória levantada na fase de
inquérito se juntou a vários outros elementos produzidos na fase processual, formando o
lastro probatório mínimo, suficientemente, robusto para confirmar a dinâmica dos fatos, bem
como a autoria do crime, além de servir como embasamento para a condenação do réu.
Quanto à alegação de discrepâncias entre os depoimentos, a defesa sustenta que
as testemunhas não foram uníssonas em relação à data de devolução da japona e de quando
teria ocorrido o furto.
Com todas as vênias, os depoimentos das testemunhas estão coesos e
harmônicos, ainda que tenham sido inquiridas em datas distintas, posto que relatam,
minudentemente, como a senda criminosa se desenrolou, segundo restou demonstrado nos
trechos das inquirições linhas atrás.
Aliás, o fato de as testemunhas terem prestado depoimento em datas
diferentes sugere que elas não combinaram aquilo que declararam em Juízo perante o
Magistrado, não sendo suficiente para causar dúvidas ou trazer prejuízos à defesa do
acusado.
Nesse caminhar, ficou evidenciado que todos os depoimentos colacionados
acima informaram que o réu furtou a japona que estava acautelada ao 3° Sargento LUCCA
MICHELLAZZO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, depois fez o anúncio no grupo de
WhatsApp e, em seguida, a vendeu para o ex-Sd JEFFERSON FERREIRA MOREIRA
JUNIOR, bem como que o crime só foi descoberto porque esse ex-Soldado pediu autorização
ao seu superior para buscar a jaqueta que estava em poder do Sargento acusado.
A defesa sustenta também que a senha de acesso à sala onde foi furtada a japona
era compartilhada entre os militares daquele Setor.
Entretanto, o que ficou demonstrado, de forma cristalina por todo o conjunto
probatório, é que o réu, um dos militares que tinha acesso àquela sala, por ostentar a
graduação de sargento, furtou a jaqueta e a negociou para o referido subordinado. Qualquer
outra alegação defensiva nesse sentido não passa de mero inconformismo sem qualquer
comprovação nos autos do que foi sustentado, permissa vênia.
Assim, o simples fato de vários militares, todos graduados, terem acesso a
determinado Setor reservado apenas para eles, de nenhuma forma exclui o crime
perpetrado pelo acusado, tendo em vista que restou demonstrado, à saciedade nos autos,
que foi ele quem praticou o furto da jaqueta, que estava acautelada para seu próprio colega de
farda.
7000815-79.2023.7.00.0000
40001364719 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões, a DPU ainda argumenta não haver provas de que o objeto
furtado foi o mesmo vendido para ao ex-Soldado.
Porém, é suficiente lembrar que o ofendido 3° Sargento LUCCA
MICHELLAZZO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE tanto em depoimento na fase
pré-processual quanto em Juízo informou que a japona levada até sua presença para
reconhecimento era a mesma que havia sido furtada pelo réu, fato esse que foi confirmado,
posteriormente, a partir de outras provas anexadas aos autos, notadamente, o documento que
serviu para registrar a cautela dessa vestimenta àquele graduado.
Assim, levando-se em consideração o depoimento do 3º Sgt LUCCA, o Termo
de apreensão da Japona de Campanha e a Cópia do Documento de Cautela desse material,
não há duvidas de que a jaqueta furtada era a mesma negociada pelo acusado.
No que concerne à aplicação do princípio da insignificância, nos termos
pleiteados pela defesa, basta lembrar que este Tribunal vem entendendo – e já faz bastante
tempo – pela inaplicabilidade do mencionado instituto bagatelar nesses casos delitivos, por
ferir bens e princípios intrínsecos da caserna, algo impensável no meio civil, vide os
incontáveis precedentes deste Tribunal e do STF rechaçando essa pretensão defensiva,
conforme se observa nos precedentes jurisprudenciais, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MPM. FURTO. ART 240 DO CPM. COMUNICAÇÃO
FALSA DE CRIME. ART. 344 DO CPM. ELEMENTOS DE PROVA. INAPLICABILIDADE
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA PENA PARA INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. [...] 2. No âmbito da Justiça Militar, além do valor da coisa furtada, outros
aspectos, como a hierarquia, a disciplina e a quebra de confiança, são considerados, não se
podendo aplicar o Princípio da Insignificância quando restar patente a reprovabilidade da
conduta [...]. Decisão unânime”. (STM. APELAÇÃO nº 7000286-31.2021.7.00.0000.
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 17/2/2022.) (Grifos
nossos.)
No mesmo sentido, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:
Ementa: (...). HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME
DE FURTO. ARTIGO 240, § 4º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...). PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. (...). 2. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes
militares quando demonstrado o elevado grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes:
RHC 126.362, Primeira Turma, rel. min. Marco Aurélio, DJe de 05/12/2016; HC 135.674,
Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/10/2016; e HC 123.393, Primeira
Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 28/10/2014. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena
de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime (de furto
qualificado) previsto no artigo 240, § 4º, do Código Penal Militar, sendo-lhe concedido o
benefício do sursis. (...). (STF. AgR no HC nº 171.452, Ministro LUIZ FUX, Julgado em
30/8/2019.) (Grifos nossos.)
Dando continuidade em seu pleito absolutório, aduz o Órgão defensivo que, em
razão da restituição do bem, não houve qualquer dano relevante à Administração Militar, que
seja passível de punição ao acusado.
Todavia, descuida-se a Defesa de que no meio militar existem outros efeitos
danosos, que vão muito além dos prejuízos econômicos, quando condutas, como essa em
análise, são praticadas no âmbito da caserna, posto que afrontam, por exemplo, bens, valores
7000815-79.2023.7.00.0000
40001364719 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e princípios juridicamente protegidos, tais como a camaradagem, a confiança, a consideração,
o espírito de grupo e o companheirismo.
Não é porque o acusado fez “a devolução da japona” que se deve eximi-lo de
suas responsabilidades penais, isentá-lo de culpa e, simplesmente, absolvê-lo do crime que
perpetrou.
Até porque, a conduta praticada pelo réu, nem de longe, enseja a incidência do
“instituto da desistência voluntária”, já que, comprovadamente, ele não desistiu,
voluntariamente, de “prosseguir na execução” de seu intento criminoso, tampouco impediu
que o resultado danoso se produzisse.
Pelo contrário, restou comprovado nos autos que, após ter subtraído a
vestimenta, resolveu vendê-la como se proprietário fosse ao então subordinado que estava
lotado na mesma OM. E mais, até que se prove o contrário, o acusado sequer devolveu o
dinheiro dessa venda ilícita ao soldado, que, pelo visto, arcou com um prejuízo de mais ou
menos R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
Com efeito, o crime praticado pelo réu só foi descoberto porque outros militares
ficaram sabendo da negociação irregular do material pertencente à Força Terrestre. Ressalte-
se ainda que a japona foi restituída ao ofendido pelo soldado que adquiriu o objeto do
furto e não pelo acusado.
Por todo o exposto alhures, e levando-se em conta que o material não é de
pequeno valor, bem como que a jaqueta não devolvida pelo acusado e que não houve
restituição – por parte dele ao soldado – do valor que recebeu deste subordinado pela venda
indevida, não há que se falar em furto atenuado previsto no §2º do art. 240 do CPM, muito
menos em aplicação do princípio bagatelar, visto que a conduta dele não preencheu as
exigências legais para fazer jus ao benefício.
A defesa suscitou, igualmente, a desclassificação do crime de furto, previsto no
art. 240 do CPM, para o delito de furto de uso, previsto no art. 241 do mesmo Códex, ou,
ainda, a conversão desse crime perpetrado pelo acusado para infração disciplinar.
Quanto à desclassificação do crime para furto de uso, data venia, não existe a
menor condição disso acontecer. Para tanto, é suficiente ressaltar o art. 241 do CPM, que
prevê o seguinte:
Se a coisa é subtraída para o fim de uso momentâneo e, a seguir, vem a ser imediatamente
restituída ou reposta no lugar onde se achava:
Pena - detenção, até seis meses. (Grifos nossos.)
É dizer que o delito de furto de uso trata-se de um tipo penal que pune o
infrator que toma posse do bem de terceiro, de forma momentânea, e o devolve logo em
seguida.
Ocorre que, no caso dos autos, o réu, em tempo algum, fez uso momentâneo da
coisa subtraída, tampouco restituiu esse bem de forma imediata. Ao contrário, esse acusado
se apossou da res furtiva e a vendeu como se o objeto fosse de sua propriedade,
7000815-79.2023.7.00.0000
40001364719 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inviabilizando a pretendida desclassificação para o tipo penal previsto no art. 241 do CPM.
Por fim, requereu a aplicação das atenuantes de reparação da confissão
espontânea.
Novamente o pleito defensivo carece de respaldo jurídico, concessa venia.
Para que o acusado faça jus a essa atenuante, torna-se necessário que o autor do
crime seja desconhecido de todos, o que, a toda evidência, não é caso dos autos, posto que a
autoria já tinha recaído sobre o ora acusado ainda na fase de IPM, como bem salientou a
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, nestes
termos:
“Em relação à dosimetria da pena, não há reparo a ser feito, mormente porque inexistiu a
alegada reparação do dano, ao revés, o apelante subtraiu a japona e realizou a venda para
outro militar como se dono fosse da res. Por sua vez, é de conhecimento comum que a
atenuante da confissão espontânea exige que a autoria do delito seja ignorada ou imputada
a outrem (art. 72, I, d, do CPM), o que não é o caso ora em discussão, cuja autoria já recaiu
sobre o apelante no curso do inquérito.”. (Grifos nossos.)
Como também é inviável a pretensão defensiva de converter a conduta do
acusado para infração disciplinar por se tratar de um ex-militar, já que foi, devidamente,
licenciado das Forças Armadas.
Portanto, levando-se em consideração todos esses aspectos e circunstâncias
acima elencados, o acusado deve ser, exemplarmente, punido no intuito de, ao menos, tentar
desestimular outros militares que, porventura, cogitem incorrer na mesma prática criminosa.
Pelo exposto voto no sentido de negar provimento ao apelo defensivo mantendo
inalterada a sentença atacada.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364719v8 e do código CRC fb48e0f0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 9/10/2024, às 18:6:44
7000815-79.2023.7.00.0000
40001364719 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR